Tribunal: TJMT
Processo: 1029160-02.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029160-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incorporação, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), VALTER ROSSARI - CPF: 251.428.289-68 (EMBARGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS D
E DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGADA OMISSÃO - ART. 1.022 DO CPC -
MANIF
ESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA - ART. 966, V, DO CPC -
AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA MATÉRIA NO ACÓRDÃO RES
CINDENDO - FUNDAMENTO AUTÔNOMO - ARGUMENTO SUBSIDIÁRIO -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória nº 1029160-02.2025.8.11.0000, ajuizada em desfavor de VALTER ROSSARI, sob o fundamento de inexistência de manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), ante a ausência de deliberação da matéria no julgado rescindendo. O embargante sustenta omissão quanto: (i) à desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais para configuração da hipótese rescisória; (
ii
) ao debate, no processo originário, dos dispositivos da Lei nº 6.404/76; e (
iii
) à suposta confissão do embargado acerca da ciência da lesão desde 2008, em confronto com a aplicação subsidiária da teoria da
actio
nata. Requer o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao exigir deliberação expressa da matéria jurídica para configuração da hipótese do art. 966, V, do CPC; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao reconhecimento de que os dispositivos da Lei das S.A. teriam sido debatidos no processo originário; e (
iii
) determinar se o julgado deixou de enfrentar fato supostamente incontroverso relevante à aplicação da teoria da
actio
nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4 -
O acórdão embargado afirma expressamente que, para a configuração da hipótese do art. 966, V, do CPC, exige-se que a questão jurídica tenha sido objeto de efetiva deliberação no julgado rescindendo, concluindo que a matéria relativa aos prazos da Lei nº 6.404/76 não foi enfrentada na decisão originária.

5 -
A alegação de que houve debate dos dispositivos da Lei das S.A. no processo originário foi analisada no voto condutor, que reconheceu tratar-se de inovação recursal tardia, limitando-se a defesa originária à prescrição trienal do Código Civil, o que afasta a existência de omissão.

6 -
O fundamento determinante da improcedência da ação rescisória consiste na ausência de deliberação da matéria no acórdão rescindendo, óbice processual autônomo e suficiente para afastar a alegada violação manifesta de norma jurídica.

7 -
A análise da teoria da
actio
nata foi desenvolvida apenas de forma subsidiária (
argumentum
ad
abundantiam
), não constituindo
ratio

decidendi
do julgado.

8 -
A eventual discussão acerca da confissão do credor quanto à ciência da lesão desde 2008 não possui aptidão para infirmar o fundamento autônomo do acórdão, tornando juridicamente irrelevante a alegada omissão.

9 -
O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para decidir a controvérsia, conforme entendimento jurisprudencial citado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 -
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2 -
A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige que a questão jurídica apontada como violada tenha sido objeto de efetiva deliberação no julgado rescindendo.

3 -
A alegação de omissão não se configura quando o argumento impugnado não é apto a infirmar fundamento autônomo suficiente para sustentar a conclusão do acórdão.

4 -
Embargos rejeitados. Mantido o acordão ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de
Declaração opostos
pOR

BANCO DO BRASIL S.A.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que, à unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória nº 1029160-02.2025.8.11.0000, ajuizada em desfavor de
VALTER ROSSARI.

Em suas razões
(id.
336476859
)
, o embargante sustenta, que o acórdão foi omisso em três pontos principais:

a) Por
não considerar que, para a configuração da hipótese de rescisão do art. 966, V, do CPC, bastaria a deliberação sobre a questão jurídica na decisão rescindenda (prescrição), sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais;

b) Por
não ter reconhecido que os dispositivos da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) foram, de fato, debatidos no processo originário desde a contestação;

c) E, principalmente, por ter concluído subsidiariamente pela não ocorrência da prescrição com base na teoria da
actio
nata (ausência de notificação), omitindo-se quanto a um fato incontroverso e capaz de infirmar tal conclusão: a confissão do próprio embargado, na petição
inicial da ação originária, de que tinha ciência da incorporação e do não pagamento dos valores desde 2008.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões, com a atribuição de efeitos infringentes para julgar procedente a Ação Rescisória.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos
aclaratorios
. (
id
.
338762873
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Conforme reiteradamente afirmado pela doutrina e pela jurisprudência, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, a promover a rediscussão do mérito ou a reanálise de matéria já decidida, por mero inconformismo da parte.

Fixada essa premissa, passo ao exame das alegadas omissões.

I – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA.

O acórdão embargado foi explícito e fundamentado ao consignar que, para a configuração da hipótese de rescisão do art. 966, V, do CPC, embora não se exija o prequestionamento formal do dispositivo legal, é
indispensável que a questão jurídica por ele regida tenha sido objeto de efetiva deliberação no julgado rescindendo.

O colegiado concluiu, de forma expressa, que a matéria atinente aos prazos decadenciais e prescricionais da Lei das Sociedades por Ações não foi enfrentada na decisão originária, o que constitui óbice intransponível ao cabimento da rescisória por manifesta violação de norma jurídica.

A insurgência do embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, o que é incabível na via estreita dos
aclaratórios
.

II - ALEGADA OMISSÃO ACERCA DO DEBATE DOS DISPOSITIVOS DA LEI DAS S.A. NO PROCESSO ORIGINÁRIO
.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto ao debate dos dispositivos da Lei das S.A. no processo originário.

O voto condutor examinou o histórico processual e firmou seu convencimento de que a tese central da defesa, na fase de conhecimento, limitou-se à prescrição trienal do Código Civil, caracterizando as teses fundadas na legislação societária como inovação recursal tardia.

Trata-se, portanto, de juízo valorativo sobre o conjunto fático-probatório dos autos, matéria que não pode ser reexaminada em embargos de declaração.

A decisão está fundamentada, inexistindo qualquer lacuna a ser preenchida.

III - Alegada omissão quanto à teoria da
actio
nata.

Sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de analisar alegada confissão do credor acerca de sua ciência da lesão desde 2008.

A pretensão, contudo, não merece acolhida.

O acórdão embargado apresentou fundamento autônomo e suficiente para a imp
rocedência da ação rescisória: A
impossibilidade de reconhecimento de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC) diante da ausência de deliberação da matéria no acórdão rescindendo. Esta é a
ratio

decidendi
do julgado.

A análise relativa à teoria da
actio
nata foi desenvolvida apenas em caráter subsidiário, como reforço argumentativo (
argumentum
ad
abundantiam
).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, INCISOS IV e VI DO CPC. ARGUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR CONCLUSÃO JÁ ADOTADA. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. MATÉRIA ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão no acórdão que analisou a questão e firmou entendimento, baseando-se na lei e na jurisprudência, no sentido de que o ponto relativo à necessidade da realização de nova avaliação do imóvel já se encontrava precluso, uma vez que o referido tema foi devidamente analisado.

2
. "É
firme o entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que a correta interpretação do art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC impõe ao magistrado demonstrar a distinção entre os precedentes invocados e
o caso concreto apenas quando se tratar de precedente vinculante, o que não se observa caso dos
autos".
(Acórdão 1370746, 07066441420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021.
Pág.:
Sem Página Cadastrada.) 2.1. No caso dos autos, a parte não apresentou nenhum entendimento vinculante, e sim julgados deste TJDFT para embasar o seu entendimento.

3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.

(TJDF, RED
0718652-86.2022.8.07.0000
,
1ª TURMA CÍVEL
, RELATOR:
ROMULO DE ARAUJO MENDES
, JULGADO EM 13/10/2022).

Com efeito, a tese do embargante sobre a confissão do credor, embora pertinente ao mérito da prescrição, não tem o condão de infirmar o fundamento principal e autônomo do acórdão.

A decisão de improcedência da Ação Rescisória foi alicerçada em um óbice de natureza processual
,
o não cabimento da via eleita por ausência de debate prévio da matéria no julgado rescindendo.

ste
fundamento, por si só, é suficiente para sustentar a conclusão do julgado.

Dessa forma, a análise da
actio
nata e da suposta confissão foi feita em caráter meramente subsidiário.

Ainda que se admitisse, para fins de argumentação, a procedência da tese do embargante sobre a ciência da lesão, o resultado prático do julgamento
,
a improcedência da rescisória pelo vício processual
,
permaneceria inalterado.

Nesse contexto, a suposta omissão recai sobre matéria que se tornou juridicamente irrelevante para o desfecho da causa.

Uma vez que o argumento não possui aptidão para modificar a conclusão adotada, sua análise aprofundada não é exigível, afastando-se o alegado vício de omissão nos
termos do art. 1.022 do CPC e da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

IV - PREQUESTIONAMENTO

Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, ainda que não mencionados expressamente, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026